Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO FINAL DA UNIÃO. DATA DO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso em exame. Apelação cível que busca alterar o termo final da união estável reconhecida na sentença, fixando-o na data do falecimento do varão.
2 – União estável. Previsão legal. Requisitos. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. 3 – Termo final da união estável. O termo final da união estável deve corresponder ao momento em que deixam de existir a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, art. 1.723 do CC. O acervo probatório juntado aos autos se mostra insuficiente para demonstrar o termo final da união estável como o pretendido pela apelante.4 – Recurso conhecido e desprovido.

(Ve)